Tribunal: TCU
Processo: 019.041/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Maranhão (Senac-MA), e pelos Srs. José Ahirton Batista Lopes e José Arteiro da Silva (peça 145); contra o Acórdão 835/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes (peça 90), confirmado pelo Acórdão 4.404/2020-TCU-2a Câmara, prolatado no âmbito de embargos de declaração opostos pelos mesmos responsáveis

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Maranhão (Senac-MA), e pelos Srs. José Ahirton Batista Lopes e José Arteiro da Silva; contra o Acórdão 835/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito dar-lhes provimento parcial, de maneira a: 9.1.1. excluir da presente relação processual o Sr. José Ahirton Batista Lopes; 9.1.2. alterar a redação do subitem 9.3 do Acórdão 835/2020-TCU-Segunda Câmara , alterando a composição dos débitos, conforme abaixo: "9.3. julgar irregulares as contas da Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão, Hilton Soares Cordeiro, José de Ribamar Costa Correa, José Arteiro da Silva, Lúcio de Gusmão Lobo Júnior, Ricardo Nelson Gondim de Faria e Ricardo de Alencar Fecury Zenni, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora das datas discriminadas até a data do pagamento: Responsáveis pelo débito (todos os responsáveis): Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão, Hilton Soares Cordeiro, José de Ribamar Costa Correa, José Arteiro da Silva, Lúcio de Gusmão Lobo Júnior, Ricardo Nelson Gondim de Faria e Ricardo de Alencar Fecury Zenni, VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA IRREGULARIDADE 45.280,60 4/3/2005 (i) reembolso de despesas que se reportam a data anterior ou posterior à vigência do pacto selado entre a Sedes e o Senac-MA para realização das metas do Planteq/2004 58.574,13 4/3/2005 (iv) despesas sem pertinência com o objeto do Convênio MTE/SPPE n.o 42/2004-GDS/MA e o Contrato n.o 10/2005/Sedes/Senac-MA Responsáveis pelo débito (exclusão do Senai-MA e do José Arteiro da Silva): Hilton Soares Cordeiro, José de Ribamar Costa Correa, Lúcio de Gusmão Lobo Júnior, Ricardo Nelson Gondim de Faria e Ricardo de Alencar Fecury Zenni, VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA IRREGULARIDADE 14.024,22 4/3/2005 (ii) despesas que, mesmo realizadas na vigência do Contrato n.o 10/2005/Sedes/Senac-MA, deixaram de ser comprovadas por meio de documentos contábeis válidos 15.011,92 4/3/2005 (v) documentos de comprovação de gasto sem referência ao Convênio MTE/SPPE n.o 42/2004-GDS/MA e/ou ao Contrato n.o 10/2005/Sedes Responsável pelo débito (exclusão de todas as pessoas físicas e manutenção para o Senac-MA): Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA IRREGULARIDADE 55.534,66 4/3/2005 (iii) incompatibilidade entre datas de desembolso e de pretensa realização dos cursos do convênio Planteq/Senac/2004 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos recorrentes, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.